Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO A PEDIDO DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE 25%. CABÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
3. No pedido sucessivo, somente no caso de indeferimento do pedido principal (devolução sem retenção) é que ele seria analisado (devolução com retenção), esse, sim, foi elaborado de forma alternativa, pois poderia haver retenção de 10% ou de 25%.
3.1. Nos casos de procedência do pedido subsidiário, em razão da vantagem parcial obtida, aplica-se a regra da sucumbência recíproca.
4. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, pois após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
4.1. O acórdão construiu o fundamento teórico para aplicar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos de rescisão unilateral do contrato a pedido de promitente comprador, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), não havendo que se falar em omissão na não aplicação do precedente invocado pelo ora apelante, porquanto não decorre de nenhuma das hipóteses do §1o do artigo 489 do CPC.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.